Tribunal: TJSP
Processo: 1039522-52.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERMISSÃO PARA DIRIGIR – BLOQUEIO - Ausência de notificação prévia ao procedimento administrativo - Cerceamento de defesa configurado – Ato administrativo eivado de vícios que ensejam nulidade – Concessão da ordem mantida – Reexame necessário desprovido.